Tribunal: TJDFT
Processo: 0735054-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE MARCA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há interesse de agir da autora no ajuizamento de demanda voltada à cessação do alegado uso indevido de marca de sua titularidade e à reparação pelos danos morais decorrentes dessa conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de apreciação, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, do pedido de registro da marca da ré, ou a possibilidade de apresentação de oposição a esse requerimento na via administrativa, não afasta o interesse processual da autora para o ajuizamento de ação fundada em suposto uso indevido de marca e prática de concorrência desleal.
4. Situação concreta que não se confunde com a ação de nulidade de registro de marca, em que a ausência de análise do pedido pelo INPI pode ensejar o reconhecimento da falta de interesse de agir, por inexistir ato administrativo a ser impugnado.
5. A alegação de violação aos direitos de marca da autora torna cabível e necessária a intervenção do Poder Judiciário para a resolução da controvérsia, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF).
6. Configurado o interesse de agir da demandante, incorre em erro de procedimento a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, a ensejar a sua cassação. Hipótese de necessário retorno dos autos à instância de origem porque madura não está a causa para julgamento imediato por esta instância recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV. CPC, art. 17.